Tribunal: STF
Processo: RE 1142092
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente ao termo inicial do prazo prescricional da ação de repetição de indébito em tributo instituído por lei declarada inconstitucional pelo STF revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.